Tribunal: TJES
Processo: 5001819-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001819-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAIMAR LUIZ ZUCOLOTTO

AGRAVADO: LEONARDO BORCHARDT FERNANDES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso dos autos, inexiste a obscuridade apontada, pois o acórdão foi bastante claro ao rechaçar a alegação do embargante de que não possui capacidade financeira para arcar com as custas. Foi devidamente fundamentado que, apesar de se tratar de idoso aposentado, que aufere cerca de um salário mínimo e meio de proventos, e das declarações unilaterais de isenção de imposto de renda e de pobreza, o embargante se diz credor de quantia expressiva desembolsada em dólares americanos em data recente (dezembro de 2018), sendo que também exerce atividade empresarial, eis que a extinção da empresa jamais foi comprovada e ela se mantém ativa perante a Receita Federal. Além disso, somente nessa oportunidade o recorrente afirma, sem lastro probatório, que sua esposa aufere cerca de um salário mínimo e meio de proventos e que possui altos custos com medicamentos, sendo relevante estar representado por advogado particular quando se leva em consideração não apenas essa circunstância isoladamente, mas em conjunto com os demais elementos dos autos, sem que importe violação ao art. 99, §4º do CPC.

3.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram enfrentados e rechaçados no acórdão vergastado.

4
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
DAIMAR LUIZ ZUCOLOTTO

contra o v. acórdão do evento 6464772, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Nas razões recursais, acostadas no evento 6730514, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade, pois “
os argumentos utilizados são insuficientes e obscuros quanto a não concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio fere o artigo 1.022, inciso I, bem como o artigo 98, ambos do Código de Processo Civil e também o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal
”. Além disso, alega que “
este e. Tribunal nega vigência aos artigos 98, 99, §4º, 371, ao inciso I do artigo 373, ao inciso IV do §1º do artigo 489 e incisos I e II do artigo 1.022 todos do Código de Processo Civil
”, prequestionando tais dispositivos.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Ocorre que, no caso dos autos, o acórdão foi bastante claro ao rechaçar a alegação do embargante de que não possui capacidade financeira para arcar com as custas, destacando-se o seguinte trecho:

[...]

O juízo
a quo
explicitou os elementos que vislumbrou elidirem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, já levando em consideração a declaração de isenção de imposto de renda e de pobreza acostadas na origem.

Ocorre que, o agravante se diz credor do montante de R$ 622.205,13 (seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e cinco reais e treze centavos), advindo de um contrato de prestação de serviço de intermediação para a compra e venda de material acabado de granito, mármores e seus derivados, tendo investido a quantia de $ 110.000,00 (cento e dez mil dólares), a título de empréstimo.

Ademais, embora o recorrente se qualifique como aposentado, uma simples busca à rede mundial de computadores, revela que é sócio-administrador da empresa
Mármores e Granitos São Francisco Ltda ME
(CNPJ nº 27.981.281/0001-67), com atividade econômica principal de “
a
parelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras
” e situação cadastral ativa desde 03.11.2005.

Há que se ponderar, ainda, que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de seu cônjuge soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.

Por fim, o agravante não demonstra em que medida a pandemia causada pelo vírus da COVID-19 teria lhe causado prejuízos financeiros, sendo que a alegação genérica da situação de calamidade pública, sem qualquer lastro probatório, não infirma a conclusão alcançada na origem e o recorrente encontra-se assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

[...]

A suposta insuficiência de fundamentos apontada pelo embargante denota que o objetivo do presente recurso é tão somente rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas adotadas no acórdão.

Afinal, foi devidamente fundamentado que, apesar de se tratar de idoso aposentado, que aufere cerca de um salário mínimo e meio de proventos, e das declarações unilaterais de isenção de imposto de renda e de pobreza, o embargante se diz credor de quantia expressiva desembolsada em dólares americanos em data recente (dezembro de 2018), sendo que também exerce atividade empresarial, eis que a extinção da empresa jamais foi comprovada e ela se mantém ativa perante a Receita Federal.

Além disso, somente nessa oportunidade o recorrente afirma, sem lastro probatório, que sua esposa aufere cerca de um salário mínimo e meio de proventos e que possui altos custos com medicamentos, sendo relevante estar representado por advogado particular quando se leva em consideração não apenas essa circunstância isoladamente, mas em conjunto com os demais elementos dos autos, sem que importe violação ao art. 99, §4º do CPC
3
.

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram enfrentados e rechaçados no acórdão vergastado.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

3
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.